Tribunal: TJMT
Processo: 1028823-36.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028823-36.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GENELICE EMIDIO DE MENEZES FELIPE - CPF: 581.766.751-72 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DA RECLAMAÇÃO. COMUNICAÇÃO COM O VENDEDOR DIRETAMENTE. DEMORA DE 28 DIAS PARA CONTATO COM A PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, no site da Recorrente, o produto “Motocicleta SCOOTER 3.000 W, movida a bateria de lítio” pelo valor de R$ 5.289,00, na data de 02/08/2023.

Informa que o produto não foi entregue, e que não houve a realização do estorno do valor até o momento da propositura da ação.

2.

Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada por meio da plataforma da Recorrente, conforme prova documental (id 233850165, fls. 26 a 28).

3.

É cediço que este julgador em outras oportunidades já reconheceu a legitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo de eventual ação indenizatória quando se trata de alegação de vício na entrega do produto, uma vez que, de fato, possuem responsabilidade no contrato havido entre consumidor/vendedor
.

4.

Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada, aplicação da teoria da asserção.

5.

A parte autora utilizou o Mercado Livre, que atua como intermediador entre comprador e vendedor, disponibilizando meios para a resolução de conflitos e assegurando o cumprimento das obrigações contratuais.

6.

A parte autora não seguiu as orientações fornecidas pela plataforma para a resolução de eventuais problemas, optando por resolver diretamente com o vendedor, sem formalizar a reclamação junto à plataforma. A Autora só entrou em contato com a plataforma após 28 (vinte e oito) dias da data da compra, configurando mora na comunicação, o que comprometeu a possibilidade de solução tempestiva do problema por parte do intermediador.

7.

Não houve falha comprovada na prestação do serviço por parte da plataforma Mercado Livre, que disponibilizou mecanismos adequados para solução de eventuais problemas, os quais não foram devidamente utilizados pela parte autora.

8.

Para a configuração de danos morais, é necessária a comprovação de lesão a direito da personalidade, como honra ou dignidade, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o transtorno enfrentado pela parte autora foi decorrente de sua própria conduta.

9.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de ressarcimento do produto, e indenização por danos morais.

10.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024